Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310087767APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONFISSÃO.
1. A realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu.
2. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais condutores do flagrante, aliados à confissão do réu em audiência judicial, mostram-se suficientes para embasar o édito condenatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.